Tribunal: TJDFT
Processo: 0734717-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL - LEI N. 14.034/2020. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA CIA AÉREA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA; NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. RECURSO DE TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES – TAP
1.1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a Transportes Aéreos Portugueses S/A (TAP), por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1182897, DJe 11.7.2019; 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1309152, DJe 21.1.2021.1. PRELIMINAR REJEITADA.
1.2. No mérito, alega que a corré Maxmilhas é a responsável por realizar a compra das passagens e intermediar qualquer solicitação de cancelamento, remarcação ou reembolso, bem como que os únicos valores recebidos pela companhia aérea foram referentes às taxas aeroportuárias.
1.3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ainda, o caso concreto atrai a aplicação da Lei n. 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
1.4. O Código de Defesa do Consumidor assevera em seu art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, que todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor. Dessa forma, as alegações da recorrente não prosperam, porquanto, mesmo que as passagens tenham sido emitidas com milhas, é inegável que ela auferiu vantagem pecuniária com a compra e venda das passagens aéreas, respondendo, solidariamente com a agência de viagens, pela restituição do valor das passagens aéreas. Eventual prejuízo suportado em face da empresa parceira pode ser objeto de ação regressiva.
1.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
2. RECURSO DE EDSON VIEIRA
2.1. Pretensão recursal do autor à reforma da sentença que não reconheceu o reembolso integral das passagens aéreas e a verba indenizatória a título de danos morais.
2.3. Na origem, em síntese, postula o autor o reembolso integral das passagens aéreas adquiridas, com destino a Londres, no valor total de R$ 6.586,12. Relata que a viagem estava aprazada para o dia 05/07/2020. No entanto, em razão dos desdobramentos da pandemia, os voos foram cancelados. Posteriormente, após dificuldade para a restituição do valor despendido, solicitou o reembolso das passagens, sem, contudo, obter êxito. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecido o valor integral das passagens aéreas e danos morais.
2.4. O conjunto da instrução revela que a viagem não se realizou em razão dos impedimentos decorrentes de força maior que, fato notório, inviabilizaram o cumprimento de contratos de transporte aéreos internacionais em larga dimensão.
2.5. E, para o descumprimento dos contratos de transportes a ser operado no período de duração da pandemia, seja por cancelamento de voo definido pela Cia Aérea, seja por pedido do consumidor, Lei Especial (14.034/2020) estabeleceu procedimento próprio de resolução do negócio, fixando prazo de reembolso em 12 meses, contado da data do voo cancelado, na forma do seu artigo 3o e parágrafos.
2.6. Resta perquirir se é caso de reembolso integral das passagens aéreas. O autor alega que não recebeu o valor de R$ 1.276,12, referente às taxas aeroportuárias. Acrescenta que o comprovante juntado pela Cia Aérea não demonstra qualquer informação ou identificação.
2.7. Razão assiste ao autor.
2.8. Os comprovantes colacionados aos autos, no corpo da contestação (espelho digital), trazem conteúdos genéricos, desprovidos de informações essenciais, tais como, nome dos favorecidos e número do cartão de crédito, além do que o somatório dos valores indicados não corresponde ao valor das taxas aeroportuárias a serem restituídas (ID 301184305). Com efeito, a Cia Aérea não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor do artigo 373, inciso II do CPC. Por sua vez, o autor junta os vouchers das passagens aéreas, o que comprova os fatos constitutivos do direito que alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC (IDs 301184264 e 30184265). Nesse caso, merece reparo a sentença para condenar a Cia Aérea a pagar ao autor o valor integral das passagens aéreas.
2.9. Quanto aos danos morais, julgo-os indevidos porquanto a malha aérea local experimentava (como ainda experimenta) grave retração e consequente desorganização, com afetação da regularidade, em razão da pandemia da COVID-19, no período em que os autores pretendiam viajar.
2.10. De mais a mais, embora os consumidores aleguem ter encontrado dificuldades excessivas para a resolução da questão, não obstante a patente falha na prestação do serviço, os cancelamentos de voos operados durante a pandemia estão amparados pela excludente de responsabilidade da força maior.
2.11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para condenar a Cia Aérea a pagar ao autor o valor de R$ R$ 6.586,12, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
2.12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES – TAP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Ao autor, sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.